Tribunal: TJSP
Processo: 1006476-70.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Consumidor. Falha na prestação de serviços de reparo em veículo. Automóvel que ficou parado por mais de cinco meses, aguardando peça de reposição. Quitação outorgada pelo autor que se restringe aos danos materiais e não impede o ajuizamento desta ação. Dano moral caracterizado. Demora injustificada. Valor da indenização fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Consumidor. Falha na prestação de serviços de reparo em veículo. Automóvel que ficou parado por mais de cinco meses, aguardando peça de reposição. Quitação outorgada pelo autor que se restringe aos danos materiais e não impede o ajuizamento desta ação. Dano moral caracterizado. Demora injustificada. Valor da indenização fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066375
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006476-70.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
TAUBATÉ VEÍCULOS LTDA e Interessado GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA,
é apelado VANDERLEI MALACO BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006476-70.2017.8.26.0445 -Voto no 26132
2
Voto no 26132.
Apelação n° 1006476-70.2017.8.26.0445.
Comarca: Pindamonhangaba.
Apelante: Taubaté Veículos Ltda.
Apelado: Vanderlei Malaco Bueno.
Interessado: General Motors do Brasil Ltda.
Juiz prolator da sentença: Claudia Calles Novellino Ballestero.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Consumidor. Falha na prestação
de serviços de reparo em veículo. Automóvel que ficou parado por
mais de cinco meses, aguardando peça de reposição. Quitação
outorgada pelo autor que se restringe aos danos materiais e não
impede o ajuizamento desta ação. Dano moral caracterizado.
Demora injustificada. Valor da indenização fixado de acordo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de reparação de danos, cumulada com
indenização por danos morais, julgada procedente pela respeitável sentença de
fls. 117/123, cujo relatório se adota, para condenar as rés, solidariamente, a
pagarem ao autor indenização por danos morais em valor correspondente a oito
salários mínimos, com atualização monetária desde a data da sentença (Súmula
362 do STJ) e juros da citação. Às rés são atribuídos os ônus sucumbenciais,
com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, apela a ré Taubaté Veículos Ltda. sustentando
que é incontroverso que a demora no conserto foi causada por falha do
fabricante; que disponibilizou a retirada de automóvel zero quilômetro do mesmo
tipo e modelo que estava em seu pátio de vendas; que o autor outorgou termo de
quitação à oficina recuperadora do veículo; que o autor é advogado e, por isso,
tem plena ciência das consequências da outorga de quitação; que a quitação não
se limita aos danos materiais do sinistro, já que ingressou na relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006476-70.2017.8.26.0445 -Voto no 26132
3
apenas após o fato; que a montadora foi expressamente excluída da quitação
outorgada; que em nada contribuiu para os danos ao patrimônio imaterial do
autor, mas, ao contrário, agiu apenas em favor de seus interesses (fls. 132/136).
Houve resposta (fls. 143/152).
É como relato.
O apelo não é de ser provido.
Narra o autor, na inicial, que teve seu veículo abalroado em
acidente de trânsito, motivo pelo qual, em 28/06/2017, deixou o bem para
conserto na concessionária autorizada da empresa ré. Ocorre, no entanto, que
decorridos 150 dias do sinistro, o veículo ainda estava parado aguardando a
entrega de peça para a realização do reparo, sem previsão de chegada, porque
segundo informações, ela estaria em falta no mercado (fls. 24). Apenas em
07/12/2017 o veículo foi devolvido (fls. 34/35), após a retirada de uma peça de
um veículo zero a venda na concessionária (fls. 37). Daí o ajuizamento da ação,
para que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização pelos danos
morais experimentados, no valor de 35 salários mínimos.
A respeitável sentença julgou procedentes os pedidos, para
condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais.
E, em que pese o inconformismo manifestado, a
respeitável sentença não comporta reparos.
A circunstância de o autor ter outorgado à oficina recuperadora
do veículo e à seguradora quitação, conforme o termo de fls. 41, não impedia o
autor de requerer a complementação da indenização, no tocante aos danos
morais experimentados pela falha na prestação dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006476-70.2017.8.26.0445 -Voto no 26132
4
Isso porque, da leitura de mencionado instrumento, resta
evidente que a quitação outorgada diz respeito exclusivamente ao reparo dos
danos decorrentes do sinistro, ou seja, o prejuízo material suportado.
Importa ressaltar ser incontroversa a demora nos reparos do
veículo danificado, cuja espera pela peça de reposição ultrapassou cinco meses,
sem que qualquer justificativa fosse prestada, não bastando a mera alegação de
que não havia nenhuma disponível no mercado, haja vista o disposto no artigo 32
do Código de Defesa do Consumidor.
Além disso, nada no termo de quitação sugere que qualquer
tipo de compensação tenha sido paga ao consumidor para mitigar os danos
morais advindos destes fatos.
Destarte, na medida em que o autor entende que a falha na
prestação dos serviços gerou para ele danos morais, ele estava autorizado a
ajuizar a presente demanda.
E como bem entendeu a respeitável sentença recorrida, o caso
era mesmo de condenação solidária da concessionária ao pagamento dos danos
morais.
Isso porque, em se tratando de relação de consumo, todos os
integrantes da cadeia de fornecimento relacionada à obrigação contratada
respondem por eventuais danos causados ao consumidor.
Ademais, a responsabilidade civil em decorrência de má
prestação de serviço é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor, de modo que a ré responde pela falha no serviço
independentemente da aferição de culpa na conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006476-70.2017.8.26.0445 -Voto no 26132
5
No caso, ainda que se admita a participação ativa da
concessionária para a solução do problema qual seja, a retirada de peça de
veículo de seu estoque para realização de reparo no automóvel avariado do
autor, verdade é que, ainda assim, tal solução levou mais do que 150 dias para
ser tomada. A longa espera evidentemente causou prejuízos ao consumidor, que
ficou desprovido do uso de seu bem por tempo muito acima do que se considera
razoável, sem que haja justificativa plausível para tanto.
Como constou da respeitável sentença, Embora as rés tenham
sustentado que não pouparam esforços no sentido de resolver a situação do
autor, a documentação constante dos autos demonstra o contrário. Segundo a
declaração de fls. 37, emitida pela concessionária ré, a peça em falta na
montadora foi substituída por uma nova em perfeita condição de uso, a qual foi
retirada de um veículo zero km. Ora, essa substituição somente foi realizada
depois que o veículo do autor já se encontrava parado, aguardando conserto, há
quase cinco meses, e poderia ter sido efetivada muito tempo antes, desde o
momento em que se constatou que referida peça estava em falta.
Ainda que não fosse obrigação das rés fornecer carro reserva
ao autor, poderiam ter procurado amenizar-lhe os dissabores decorrentes da
impossibilidade de uso de seu veículo. Precipuamente, deveriam ter procurado
consertar o automóvel com mais presteza (fls. 120).
Assim sendo, caracterizado o dano moral, impõe-se o
reconhecimento do dever de indenizar.
E a indenização deve ser estabelecida em importância que,
dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere sua natureza
punitiva e compensatória a primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por
meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda, para que o ressarcimento
traga uma satisfação que atenue o dano havido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006476-70.2017.8.26.0445 -Voto no 26132
6
Não há que se falar em indenização inexpressiva, pífia, que
gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz respeito ao
causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o enriquecimento sem
causa, no que diz respeito ao ofendido.
Portanto, sopesando os critérios mencionados e levando-se
em conta as circunstâncias do caso concreto, mais precisamente, o grau de culpa
das rés que foram desidiosas ao tratar dos reparos necessários no veículo
avariado e os prejuízos morais ocasionados ao autor, o valor da indenização
por dano moral fixado pela respeitável sentença em oito salários mínimos não
comporta redução.
O montante revela-se razoável e suficiente para repreender as
rés, de modo que não venha reiterar sua conduta indevida e ilícita, ao mesmo
tempo em que compensa o autor pelo prejuízo experimentado, sem, contudo,
gerar-lhe locupletamento sem causa.
Destarte, por ter dado adequada solução à lide, a respeitável
sentença deve ser integralmente mantida.
Consoante dispõe o artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios a serem pagos pela apelante para
12% do valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em
grau de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator